Tribunal: TJES
Processo: 5025097-02.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025097-02.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DE JESUS DOS SANTOS
RECORRIDO: LIVELO S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença (id. 4672765) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar a ré a
creditar 105.614 (cento e cinco mil, seiscentos e quatorze) pontos na carteira/conta mantida pelo autor junto à requerida, mas julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese de existência de ato ilícito indenizável decorrente da recusa da requerida em creditar os pontos ofertados, tratando-se de propaganda enganosa.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o requerente
participou de promoção da requerida Livelo, em parceria com o
site

www.extra.com.br, ofertada a disponibilização de dez pontos para cada R$1 (um real) gasto, no entanto, embora tenha realizado compras na plataforma, faria jus a 105.614 pontos, não creditados pela requerida, razão pela qual postulou obrigação de fazer consistente na disponibilização dos respectivos pontos e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, a jurisprudência do Superior Tribunal se encontra consolidada no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.627/RJ) e, no caso dos autos, o recorrente não comprovou a alegada violação a direito personalíssimo, até porque não se trata de bem ou serviço essencial, ao revés, embora lamentável o descumprimento da oferta, não há dano moral presumido.

Assim,
considerando a disposição do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)